Tribunal: TJDFT
Processo: 0719674-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719674-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: CLAYD DA SILVA NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos com finalidade modificativa (ID 72271944) pela Agravante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A em face do Agravado CLAYD DA SILVA NUNES ante decisão dessa Relatoria, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos seguintes termos (ID 71968105): Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em face de CLAYD DA SILVA NUNES, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela n. 0718102-83.2025.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do débito relativo ao atendimento 7.417.607, realizado no Hospital DF Star em 24/09/2024, nos termos seguintes (ID 232513930 na origem): Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por CLAYD DA SILVA NUNES em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL e REDE D'OR SAO LUIZ S.A, com pedido de tutela de urgência. O autor, associado ao plano de saúde AMIL (1a Ré) desde 2015, foi diagnosticado com câncer no fígado em março de 2024. A junta médica recomendou um tratamento específico disponível apenas no hospital DF STAR (2o Réu), mas o plano de saúde negou a cobertura, direcionando-o para a rede credenciada que não oferecia o procedimento. Após obter sentença favorável em outubro de 2024, o autor recebeu uma cobrança do hospital em março de 2025, informando que o plano de saúde não havia autorizado o tratamento, resultando em um débito de R$ 100.415,15. Requer, em tutela de urgência, a suspensão da cobrança, com a determinação de que os réus se abstenham de realizar cobranças ou negativar seu nome. Defere-se a tutela antecipada quando há verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, além dos demais requisitos do artigo 300 do CPC. Na espécie, a plausibilidade do direito alegado pelo autor está demonstrada pela documentação apresentada, em que é possível verificar a incompatibilidade entre a cobrança do procedimento realizado pelo autor (ID 232046986) e a sentença em que a Amil, 1a Ré, foi condenada a custear o tratamento do autor a ser realizado no Hospital DF Star, integrante da rede da Rede D’or, 2o Réu (ID 232046985). Por sua vez, a negativação indevida evidencia o fundado receio de dano irreparável a merecer a pronta e efetiva tutela jurisdicional, uma vez que a restrição creditícia impede o autor de efetuar operações civis e comerciais, especialmente creditícia (fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação). Ademais, o provimento precário é reversível e pode ser desfeito ou mantido após a efetiva cognição exauriente, daí não advindo prejuízo ao requerido (reversibilidade do provimento). Por isso e em exame provisório, DEFIRO a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do débito relativo ao atendimento 7.417.607, realizado no Hospital DF Star, em 24/09/2024, indicado no documento de ID 232046986. Intimem-se os réus, pessoalmente, para que, após a intimação, se abstenham de realizar quaisquer atos de cobrança, especialmente a inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por ato. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se os réus, com as advertências legais, para apresentarem contestação em 15 dias, sob pena de revelia e de serem consideradas verdadeiras as alegações de fato deduzidas na inicial. A citação e a intimação da parte ré AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL deverá ser realizada via domicílio judicial eletrônico, valendo esta decisão como mandado para essa finalidade. A citação e a intimação da parte ré Amil deverá ser realizada via domicílio judicial eletrônico REDE D'OR SAO LUIZ S.A deverá ser realizada por oficial de justiça, valendo esta decisão como mandado para essa finalidade. Publique-se apenas para ciência da parte autora. A Agravante alega que: (i) o Agravado ajuizou ação pedindo reconhecimento da inexistência de um débito, proibição de cobranças futuras, indenização por danos morais; (ii) o argumento da ação se funda numa suposta uma cobrança de R$ 100.415,15 do Hospital DF Star, sob a justificativa de que o plano não havia autorizado o procedimento, mesmo tendo plano de saúde e uma decisão judicial anterior obrigando a empresa a custear seu tratamento contra o câncer (radioembolização hepática com ítrio); (ii) o juízo de origem concedeu uma tutela de urgência, suspendendo a cobrança e proibindo novas tentativas de cobrança ou negativação do nome do Agravado; (iii) apresentou embargos de declaração, alegando que não foi responsável pela cobrança, que teria sido feita exclusivamente pelo hospital, e pediu que a decisão fosse limitada ao hospital, rejeitados na origem; (iv) o juízo rejeitou os embargos e manteve a responsabilidade solidária da Amil e do hospital, com base no Código de Defesa do Consumidor; (v) não foi responsável pela cobrança do valor de R$ 100.415,15 mencionada na ação; (vi) a carta de cobrança e o boleto foram emitidos exclusivamente pelo Hospital DF Star; (vii) ao tomar conhecimento da ação, a Amil entrou em contato com o hospital em 22/04/2025 para questionar a cobrança e solicitar seu cancelamento; (viii) por não ter emitido a cobrança, não pode ser obrigada a suspender um ato que não praticou; (xi) a decisão judicial que determinou que a empresa se abstenha de realizar cobranças refere-se a um débito gerado exclusivamente pelo Hospital DF Star; (x) embora a decisão tenha mantido sua responsabilidade solidária com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC), isso não a torna capaz de cumprir uma obrigação que depende exclusivamente de outro ente; (xi) a responsabilidade solidária visa garantir a reparação ao consumidor, mas não pode impor obrigações impossíveis ou personalíssimas a uma das partes, como suspender uma cobrança feita por terceiro; (xii) não deve figurar no polo passivo da obrigação de suspender a cobrança ou de se abster de negativar o nome do autor com base nessa cobrança específica do hospital; (xiii) não pode ser compelida ao pagamento da multa, pois não praticou o ato; (xiv) as astreintes têm caráter coercitivo e devem ser aplicadas apenas a quem tem controle sobre o cumprimento da obrigação; (xv) como não realizou a cobrança nem tem poder para impedir o hospital de fazê-lo, a aplicação da multa seria indevida; (xv) a responsabilidade solidária não autoriza a imposição de sanções por descumprimento de obrigações alheias, especialmente quando não houve participação ou controle sobre o ato; (xvi) a decisão deve ser reformada para que a multa seja individualizada, recaindo apenas sobre quem efetivamente realizar a cobrança ou negativação — e, no caso da Agravante, somente se ela própria vier a praticar tais atos; (xvii) a decisão que concedeu a tutela de urgência foi baseada na plausibilidade do direito do autor e no risco de dano irreparável que se aplicam a outro; (xviii) não há fumus boni iuris (aparência de bom direito) na tentativa de responsabilizá-la por suspender uma cobrança que não realizou; (xix) se o Hospital DF Star decidiu, por conta própria, cobrar diretamente o paciente, essa conduta não pode ser atribuída à Agravante como falha que justifique a imposição de obrigações ou multas; (xx) o risco de dano iminente, como a possível negativação do nome do Agravado, decorre exclusivamente da cobrança feita pelo hospital, e não de qualquer ação ou ameaça de ação por parte da Agravante. A Agravante requer a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada, bem como para afastar a aplicação da multa de R$ 2.000,00 à Agravante. Para tanto, alega que a imediata aplicação da decisão a expõe a um risco de dano grave e de difícil reparação, pois estaria sendo obrigada a cumprir uma obrigação impossível e, ainda, sujeita à multa de R$ 2.000,00 por eventual descumprimento de ordem judicial por parte do hospital. Afirma que existe alta probabilidade de êxito no recurso, já que não praticou qualquer ato de cobrança e não pode ser responsabilizada diretamente por suspender ou responder por atos de terceiros. No mérito pede a reforma da decisão. As custas do preparo foram devidamente recolhidas (ID 71963236). Dos pressupostos extrínsecos e do cabimento O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (ID 71963236). É o relatório. DECIDO. Da atribuição de efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão de efeito suspensivo. Isso porque, muito embora a Agravante alegue não haver contribuído para o evento, num primeiro momento de apreciação do tema, destaca-se que se trata de hipótese de aplicação das regras do CDC, que, entre outras questões, levantam o tema da responsabilização solidária e objetiva, a partir das quais, por composição da cadeia de fornecimento, traz a possibilidade de acionamento dos entes que dela participam. De mais a mais, os documentos referenciados pela Agravante dependem de mínima contradita, o que será feito por ocasião da apresentação de contraminuta ao agravo. Além disso, não estão demonstrados nos autos os requisitos, pois, na verdade, a Agravante se limita a rebater os fundamentos da concessão da liminar na origem, sem comprovar os requisitos para a concessão da liminar aqui pleiteada por ela, limitando-se a se excluir do cenário. Contradita a urgência, sem declinar pontualmente os requisitos do seu pedido de efeito suspensivo, que se confundem com o mérito do agravo, numa medida meramente satisfativa. Além disso, não se verificam dos autos elementos que apontem objetivamente para o risco ou o prejuízo a serem suportados pela Agravante. A alegação de impossibilidade de execução não se sustenta, tendo em vista a existência de mecanismos à disposição da Agravante para assim fazê-lo. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Por fim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. A Embargante alega que: 1) a decisão embargada se baseou na responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor; 2) a cobrança de R$ 100.415,15 foi feita exclusivamente pelo Hospital DF Star, como comprovado nos autos de origem; 3) a Embargante, ao tomar conhecimento da cobrança, entrou em contato com o hospital em 22/04/2025 solicitando o cancelamento, conforme demonstrado em e-mail anexado à contestação; 4) a decisão agravada impôs à Amil uma obrigação de não fazer — abster-se de cobrar um débito — referente a uma cobrança feita exclusivamente pelo hospital, o que configura imposição indevida; 5) embora o CDC preveja responsabilidade solidária para garantir a reparação ao consumidor, isso não autoriza a imposição de obrigações personalíssimas ou impossíveis de serem cumpridas por uma das partes solidárias, especialmente quando o ato questionado não foi por ela praticado; 6) a decisão agravada afirma que não há risco ou prejuízo à Amil e que existem mecanismos para ela suspender a cobrança feita pelo Hospital DF Star; 7) não tem controle sobre cobranças feitas por terceiros e que a decisão impõe obrigação impossível de ser cumprida; 8) demonstrou o risco de dano (periculum in mora), pois pode ser multada por um ato que não praticou nem pode impedir; 9) a responsabilidade solidária não autoriza a imposição de multa por descumprimento de obrigação alheia, e que as astreintes devem ser aplicadas apenas a quem efetivamente descumprir a ordem judicial. Requer seja esclarecida a obscuridade da decisão quanto aos “mecanismos” que permitiriam à Embargante suspender cobrança feita exclusivamente pelo Hospital DF Star. Requer efeito suspensivo, ou, subsidiariamente, requer que eventual multa seja direcionada apenas ao hospital. Por fim, requer que todas as intimações passem a ser feitas exclusivamente em nome dos advogados MICHEL GUERIOS NETTO (OAB/PR 36.357) e KARINA DE OLIVEIRA FABRIS DOS SANTOS (OAB/PR 44.164). No despacho constante do ID 72671474, intimei o Embargado a ofertar contraminuta aos presentes embargos, sendo que transcorreu o prazo sem manifestação (ID 730071070). É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, não se destinando à rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão. Os embargos de declaração constituem meio de integração do julgado, diante da ocorrência das situações acima descritas, o que não constitui hipótese do caso em tela, onde o Embargante deseja reformar a decisão que lhe fora desfavorável. Inexiste obscuridade na decisão. Entende-se por obscuridade a ocorrência de ininteligibilidade na decisão, a exemplo de trechos de difícil compreensão semântica, ou, ainda, pelo uso de linguagem ambígua, técnica ou confusa, acarretando impossibilidade de compreensão do conteúdo. Já a contradição decorre de incompatibilidade lógica entre os fundamentos da decisão ou entre o fundamento e o dispositivo, o que não constitui hipótese em tela. Não há obscuridade, contradição ou erro material, mas irresignação da Embargante, que pretende modificar, por intermédio de embargos de declaração, o resultado da decisão que lhe foi desfavorável. Para tanto, existem recursos outros, disponíveis processualmente, de modo que os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca do que restou decidido, posto que incompatível com o objeto dos embargos de declaração. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos de declaração, a fim de rediscutir a decisão já proferida, a Embargante sujeitar-se-á a multa prevista no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e lhes nego provimento. DEFIRO o pedido para que todas as intimações e comunicações referentes ao presente processo sejam remetidas ao advogado Dr. MICHEL GUERIOS NETTO (OAB/PR 36.357), ressalvando a sistemática de publicação do PJe, que possui limitações em relação à publicação exclusiva. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2025 16:52:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador